Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704072-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE DIAS GOMES PIMENTEL AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por geane dias gomes pimentel contra a decisão que, na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em desfavor do EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo. Em suma, narra a parte requerente que o Condomínio/Requerido publicou edital de convocação para realização de Assembléia Geral Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de prestação de contas e eleição de síndico. Ressalta, contudo, que o edital prevê expressamente a exclusão daqueles que se encontram inadimplentes com o pagamento das taxas condominiais. A pretensão "initio litis" consiste na concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “b) conceder os efeitos da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA específica previstos nos artigos 294, 297, 300 e 303 do Código de Processo Civil, initio litis e inaudita altera pars, com a finalidade de anular o Edital de Convocação da AGO aprazada para o dia 07/03/2020, porquanto descumprido o disposto no § 4o do art. 24 da Lei Especial no 4.591/1964;” (ID 56703618, p. 4) Eis o relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte a anulação de Assembléia Geral Ordinária convocada pelo Condomínio Requerido, sob a alegação de que o edital seria eivado de nulidade, por extirpar daqueles que se encontram inadimplentes o direito de votar na referida Assembléia. Neste cenário, pontuo que o Código Civil disciplina acerca dos direitos dos condomínios, nos seguintes termos: Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. Deflui do regramento acima enunciado que somente aqueles que estiverem adimplentes com o pagamento das taxas condominiais têm direito de votar e participar das deliberações da assembléia, a teor do art. 1.335, III, do Código Civil. Desse modo, constato que, em uma análise perfunctória, inexiste vício a macular o edital de convocação para participação de Assembléia Geral Ordinária. A míngua da Probabilidade do Direito, tenho que o indeferimento é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência declinado pela parte autora. A Agravante sustenta que o Edital de Convocação restringiu a participação na Assembleia Geral Ordinária apenas aos proprietários que estiverem em dia com as obrigações financeiras junto ao Condomínio. Afirma que a restrição imposta contraria o disposto no § 4o do artigo 24 da Lei 4.591/1964. Requer a antecipação da tutela recursal para anular o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária designada para 07/03/2020. Preparo recolhido (IDs 14429767 e 14429768). É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária, tendo em vista o disposto no artigo 1.335, inciso III, do Código Civil: Art. 1.335. São direitos do condômino: (...) III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. Segundo esse preceito legal, o condômino que não cumpre a sua mais elementar e fundamental obrigação (contribuição para as despesas de manutenção do condomínio) perde o direito de influir nas decisões assembleares por meio de seu voto. Vale dizer, enquanto pendente a situação de inadimplência, o condômino não pode participar da administração dos interesses condominiais. Trata-se de norma que regula especificamente a matéria e que, além disso, é posterior à Lei 4.591/1964, de maneira que não há dúvida quanto à sua prevalência normativa. Demais disso, há robusta doutrina no sentido de que o Código Civil, tanto pelo critério cronológica como material, revogou o dispositivo legal invocado pela Recorrente. A propósito, leciona J. Nascimento Franco: Segundo entendimento predominante entre os comentaristas, o Novo Código Civil revogou os arts. 1o a 27 da Lei no 4.591/64, de sorte que deixou de vigorar a faculdade que o § 4o do art. 24 daquele diploma, na redação que lhe tinha sido dada pela Lei n° 9.267/96 concedida ao locatário para comparecer às assembléias do condomínio e deliberar sobre tudo quanto não se referisse a despesas extraordinárias. Conseqüentemente, não há mais necessidade de cautelarmente se convocar inquilino para aquelas reuniões (Condomínio, 5a ed., RT, p. 113). Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator